Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. CADASTRO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PRESCRITO. RETIRADA DO NOME DO CONSUMIDOR.
1. Nos termos dos arts. 189 e 882, ambos do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar a satisfação da obrigação. Veja-se, portanto, que o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.
2. Tratando-se de pretensão alcançada pela prescrição, não é possível ao credor a cobrança da dívida, ainda que indireta, seja judicial ou extrajudicialmente. Portanto, deve-se reconhecer a irregularidade da manutenção da cobrança extrajudicial de débito inexigível por meio da plataforma.
3. Quanto a manutenção do nome do consumidor na plataforma, deve-se ressaltar que o art. 43 do CDC, no § 5°, dispõe que consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
4. A inclusão de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívida já prescrita em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, inclusive através da plataforma SERASA LIMPA NOME, configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor. (Acórdão 1405793, 07188323620218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e provido.